Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS (TDAH E TEA). TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS PARA PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos em ação de modificação de guarda cumulada com exoneração de alimentos, que fixou a guarda unilateral da filha à parte autora, manteve a guarda unilateral do filho à genitora, exonerou a obrigação alimentar apenas em relação à filha e fixou alimentos ao filho no percentual de 11% (onze por cento) dos rendimentos brutos do genitor.
2. Fatos relevantes. (i) após a reorganização familiar, a filha passou a residir com a parte autora (genitor) e o filho permaneceu sob a guarda materna; (ii) o filho apresentou diagnóstico de TDAH e TEA, com necessidade de acompanhamento terapêutico e uso de medicação; (iii) ambas as partes se encontram desempregadas formalmente, percebem benefício assistencial e exercem atividades informais; (iv) a sentença fixou alimentos em favor do filho com base em percentual incidente sobre rendimentos brutos do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por insuficiência probatória quanto à capacidade contributiva do alimentante; e (ii) estabelecer se é cabível a exoneração integral da obrigação alimentar ou a adequação do encargo, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acervo probatório, especialmente o estudo psicossocial, descreve de forma suficiente a realidade socioeconômica das partes, com informações atualizadas sobre renda, moradia e dinâmica familiar, o que afasta a alegada deficiência instrutória e torna desnecessária a anulação processual (CPC, art. 370).
5. O dever de assistência material aos filhos “menores” decorre do poder familiar e da prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente, impondo aos genitores obrigação recíproca de sustento (CF/1988, art. 227, e CC, arts. 1.630 e 1.694).
6. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, incumbindo ao alimentante comprovar eventual impossibilidade de cumprir o encargo (CC, art. 1.694, § 1o; CPC, art. 373, II).
7. A existência de diagnóstico de TDAH e TEA do filho sob a guarda materna evidencia necessidades específicas e despesas adicionais, o que afasta a pretendida exoneração integral pretendida pela parte apelante e impõe a manutenção do dever alimentar.
8. Lado outro, por inexistência de vínculo empregatício ativo e rendimentos formais regulares, revela-se inadequada a fixação de alimentos com base em percentual incidente sobre remuneração, sendo razoável a estipulação em percentual sobre o salário-mínimo, como critério que melhor harmoniza a limitação financeira do alimentante com as necessidades do alimentando.
9. Obrigação alimentar fixada no percentual de 15% do salário-mínimo.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e 1.694, § 1o; CPC, arts. 370, 373, II, 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 17.02.2024.